Tribunal: STF
Processo: RE 443304
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
   ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. SÚMULA 354 DO
   STF. TEMPESTIVIDADE.
É de se afastar a intempestividade do
   apelo extremo, dado que, "em caso de embargos infringentes
   parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não
   houve divergência na votação" (Súmula 354 do STF).
Agravo
   regimental provido, para o prosseguimento do recurso
   extraordinário.